Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707228-20.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO CEZAR CAMARGO, ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Fábio Cezar Camargo e Almeida Camargo - Comércio de Plantas Ltda. – EPP (ID no 15806646, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargado (ID no 15286505). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro